Tribunal: TJDFT
Processo: 0744379-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0744379-76.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão em ação de abertura, registro e cumprimento de testamento (id. 211645776 na origem – Proc. n. 0731570-51.2024.8.07.0001), que rejeitou a revogação de testamento suscitada por herdeiro, o ora agravante SAMUEL PHILIPPE MARANHÃO COSTA CALIXTO. Fundamentou o juízo singular: Consoante o art. 1.876 do Código Civil, o testamento particular pode ser escrito mecanicamente ou de próprio punho, possuindo como requisito de validade a sua leitura e assinatura por quem o escreveu, na presença de pelo menos três testemunhas, as quais também devem subscrevê-lo. Referidas formalidades visam garantir a autenticidade das declarações do testador, sobretudo porque o testamento só será executado após a sua morte, não sendo possível sua ratificação por outro meio. Sob esse aspecto, a validade do testamento particular, para além de seus requisitos extrínsecos ou de forma, está condicionada à confirmação das testemunhas testamentárias. Por dedução lógica, caso não seja ratificado pelas testemunhas, o testamento não deverá ser registrado e cumprido. O mesmo raciocínio estende-se para sua revogação, uma vez que o testamento é plenamente revogável e pode ser alterado a qualquer tempo pelo testador, a fim de tornar sem eficácia as disposições de última vontade anteriores. Todavia, até mesmo por questões de coerência e simetria, um testamento apenas poderá ser revogado (total ou parcialmente) por meio de um novo testamento válido, o qual prevalecerá em relação ao anterior ou naquilo que com ele não for incompatível caso não tenha sido revogado (tácita ou expressamente). Nesse compasso, consoante prevê o art. 1.969 do Código Civil, é possível que um testamento público revogue um testamento particular anterior e vice-versa, já que o que se exige é seja que revogado pelo mesmo modo e forma por que pode ser feito o testamento (e não pelo mesmo modo e forma pela qual o que se pretende revogar foi feito). Destarte, consoante destacado pelo Ministério Público, não há hierarquia entre as modalidades de testamento, de modo que o falecido poderia ter revogado as suas disposições de última vontade anteriores por meio de outro testamento público, cerrado, marítimo, aeronáutico, militar ou particular, desde que cumpridos os requisitos legais aplicáveis à espécie. Entretanto, o fato é que, independentemente da forma escolhida, determina a lei que o testamento seja lido em voz alta na presença de testemunhas, as quais devem também subscrever o documento. Nenhuma dessas formalidades ocorreu no caso vertente, já que o documento constante de ID 210101508 fora datado e assinado exclusivamente pelo testador. Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência pátria acerca do tema é bastante flexível quanto à observância das formalidades legais no testamento particular, contanto que seja evidente que se tratava da última vontade do testador, em prol do princípio da vontade soberana do testador. Tanto é assim que, em prestígio à autonomia privada, a legislação brasileira estabelece até mesmo a possibilidade de confirmação judicial de testamento particular elaborado de próprio punho e assinado apenas pelo testador, sem testemunhas, em situação excepcional devidamente declarada na cédula (art. 1879, CC). No ponto, interessante colacionar o seguinte enunciado, que traz razoáveis balizas para interpretação do citado dispositivo, cuja inteligência é aplicável à situação em comento: "Enunciado 611 das Jornadas de Direito Civil: "O testamento hológrafo simplificado, previsto no art. 1.879 do Código Civil, perderá sua eficácia se, nos 90 dias subsequentes ao fim das circunstâncias excepcionais que autorizaram a sua confecção, o disponente, podendo fazê-lo, não testar por uma das formas testamentárias ordinárias". (Disponível em: Consulta de Enunciados (cjf.jus.br)). Observa-se, assim, que mesmo se tratando de "testamento de emergência", há consenso quanto à necessidade de sua posterior ratificação pelo testador para que goze de validade e produza efeitos, acaso não sobrevenha a circunstância excepcional que justificasse tal forma de testar. Aplicando esta lógica na situação vertente, infere-se dos autos que a confecção do ato revogatório se deu, de forma mecânica, em 30/10/2022 e o óbito do testador ocorreu entre 21 a 23 de maio de 2024 (ID 205928261). Portanto, é evidente que houve lapso temporal suficiente para que o testador oficializasse a sua intenção em ver o testamento particular revogado, seja por meio de instrumento particular que atenda aos requisitos legais mínimos, seja mediante escritura pública. Do cotejo do documento acostado em ID 210101508, denota-se que tal documento não atendeu, ainda que minimamente, à forma prevista em lei, não sendo possível, pois, aferir que esta se tratava da última vontade do testador. Aliado a todos esses fatores, considerando que o falecido era advogado, presume-se ser conhecedor da lei vigente e dos requisitos de validade necessários para um dos atos mais solenes de nosso ordenamento jurídico, não havendo guarida legal que sustente a validade do ato revogatório. Diante dessas ponderações, afigura-se absolutamente incabível o reconhecimento de validade de um ato revogatório de testamento que não observou as formalidades legais e, tampouco, teve seu conteúdo ratificado por testemunhas instrumentárias. Validar um testamento sobre o qual pairam inúmeras incertezas violaria, inclusive, preceitos de segurança jurídica. Dito isso, entendo pela impossibilidade de admissão do documento apresentado em ID 210101508 como válido, na medida em que, ainda que tenha sido assinado pelo próprio falecido, à míngua de testemunhas, não produz qualquer efeito e, por conseguinte, não tem o condão de se sobrepor ao testamento particular anterior realizado em observância aos ditames legais. Contra essa r. decisão, o agravante interpõe o recurso e apresenta as seguintes razões para obter a reforma. Afirma que o juízo de origem decidiu sobre o testamento revogatório sem conferir ao herdeiro a oportunidade de defender a validade do ato revogatório, apesar de documento levado aos autos, violando os arts. 9o e 10 do CPC. Alega o cerceamento do direito de demonstrar a validade do testamento revogatório, uma vez que não lhe foi concedida a oportunidade de apresentar provas, seja pela oitiva de testemunhas, seja pela realização de perícia grafotécnica. Sustenta que a interpretação do art. 1.969 do Código Civil, que determina os requisitos para a revogação do testamento, não deve ser rigorosa, sob pena de atentar contra o princípio da autonomia da vontade do testador. Argumenta que a revogação não deve ser tratada com o mesmo rigor formal do testamento, pois apenas anula o ato anteriormente praticado, restaurando a regra geral da sucessão legítima. Assevera que, impondo a participação de três testemunhas, a decisão agravada criou exigência não respaldada no texto normativo e que, na prática, invalida a legítima vontade do testador, que não desejava manter o testamento. Argumenta que a autonomia da vontade do testador deve prevalecer, a despeito da ausência da assinatura de testemunhas, já que o testamento revogatório obedeceu aos demais requisitos de validade. Reputa fundamental a suspensão do feito até o julgamento do presente agravo, seja porque a questão relativa à revogação é prejudicial à validade do testamento, seja porque ocorrerá em breve a audiência de oitiva de testemunhas para analisar a ratificação do testamento. Pugna pelo efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão para reconhecer a validade do testamento revogatório. Subsidiariamente, pede a cassação da decisão, para o prosseguimento do feito com o estabelecimento da ampla defesa e do contraditório. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, sem embargo de confirmação da revogação do testamento, em sede própria, no caso não vejo um requisito imprescindível ao acolhimento do pedido liminar. Descabe cogitar de violação ao art. 9o do CPC, segundo o qual não se deve proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, porquanto pautada a decisão agravada na análise de pedido do agravante, sobre o qual o juízo originário inclusive facultou a manifestação da parte requerente da abertura, registro e cumprimento de testamento particular deixado pelo falecido ELTON CALIXTO, bem assim do Ministério Público (id. 65245286, p. 78, 84/87 e 91). Não tem amparo, igualmente, a afirmativa de violação ao art. 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, de vez que, como visto, a decisão agravada partiu da análise de pedido do agravante. Convém ressaltar, todavia, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, que “O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.” (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Enfim, a correção do que restou definido pelo juízo de origem é decorrência lógica do próprio procedimento. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento tem disciplina nos arts. 735 a 737 do CPC, entre os procedimentos de jurisdição voluntária, prestando-se a aferir aspectos formais do ato de última vontade do autor da herança. Nesse procedimento, o objeto de cognição está restrito à declaração de validade da última vontade do autor da herança, limitando-se, portanto, ao exame das formalidades essenciais, em especial os requisitos elencados no art. 1.876 e seguintes do Código Civil, para que seja cumprido o testamento. Destarte, nos termos do caput e parágrafos do art. 737 do CPC, a publicação do testamento particular pode ser requerida pelo herdeiro depois da morte do testador, seguida da intimação dos herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento e da oitiva do Ministério Público, após o que, verificando a presença dos requisitos da lei, o juiz o confirma e determina o cumprimento, na forma do art. 735 do CPC. Nesse passo, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça a respeito da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, “trata-se de um processo de jurisdição voluntária, em que não se discute o conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade.” (REsp n. 1.153.194/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012). Logo, cabe relembrar que o procedimento de jurisdição voluntária pressupõe a inexistência de litígio ou de questões mais complexas a serem resolvidas mediante instrução probatória. Ou seja, a ampla dilação probatória não tem lugar na estreita via do procedimento de jurisdição voluntária. Relativamente aos procedimentos de jurisdição voluntária, abalizada doutrina anota que “São diferentes dos que inspiram a jurisdição contenciosa, tendo-se em vista a própria natureza peculiar da administração pública de interesses privados. A relação jurídica que se forma entre os interessados é unilateral, pois aqui não se trata de decidir litígios, mas sim de dar-lhes assistência protetiva. O juiz integra o ato ou negócio jurídico privado, homologando-o, autorizando-o, aprovando-o. Esta é uma das razões que impedem seja ele, a um só tempo, partícipe integrante do negócio jurídico privado e fiscal da lei (Nery, RP 46/11).” (NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. Acessado em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v22/page/RL-1.137%20. Sublinhado). No contexto de um procedimento de jurisdição voluntária, ultrapassado o exame das formalidades necessárias à validade da declaração de última vontade do autor da herança, não há espaço, no bojo da própria ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, para solucionar outras questões e que demandem a prática de atos de jurisdição contenciosa. Não por outra razão, esta Corte Distrital firmou entendimento pela impossibilidade de dilação probatória em sede de procedimento na ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, porquanto ao julgador cabe apenas verificar a presença dos requisitos extrínsecos da lavratura do testamento, sendo sua atividade meramente administrativa. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. TESTAMENTO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. OBJETO DE COGNIÇÃO. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. LIMITAÇÃO. REQUISITOS INSTRÍNSECOS. AÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. 1. A abertura, registro e cumprimento de testamento é procedimento de jurisdição voluntária cujo objeto de cognição se restringe à declaração de última vontade do autor da herança, à análise de sua regularidade a partir de um aspecto meramente formal e, ainda, à determinação de seu cumprimento, conforme previsto nos artigos 735 e 736 do Código de Processo Civil. 2. No rito sob análise, a atuação do juiz se caracteriza pelo aspecto tipicamente administrativo, já que se limita a analisar o preenchimento dos requisitos formais do testamento, conforme previsto no artigo 1.864, do Código Civil. 3. Questões específicas que mereçam maior apronfundamento, inclusive com a devida formação de contraditório, estando relacionadas a aspectos intrínsecos do testamento e ao próprio mérito das disposições última vontade, não podem ser discutidas neste procedimento não contencioso, já que, além de demandarem dilação probatória, extrapolam o seu objeto de cognição. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1195106, 0725040-41.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 21/08/2019, publicado no PJe: 22/08/2019) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REQUISITOS EXTRÍNSECOS. LIMITES COGNITIVOS. ARGUIÇÃO DE INVALIDADE DO TESTAMENTO E SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos do procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público, acolheu o pedido. 2. No procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público cabe ao julgador apenas verificar a presença dos requisitos extrínsecos da lavratura do testamento, previstos no artigo 1.864 do Código Civil, sendo sua atividade meramente administrativa. 3. Questões específicas que careçam de maior debate e formação de contraditório, relacionadas a aspectos intrínsecos do testamento e ao próprio mérito das disposições de última vontade, não podem ser discutidas neste procedimento não contencioso, porquanto extrapolam o seu objeto de cognição, em especial diante da natureza simplória do procedimento em questão. 4. Vícios intrínsecos ou substanciais, como a capacidade para lavrar testamento e suspeição de testemunha, devem ser questionados em sede adequada e que possibilite ampla cognição probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1334657, 0716550-59.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 28/04/2021, publicado no PJe: 04/05/2021) Ao julgar a APC 0725040-41.2018.8.07.0001, supramencionada, destacou o voto condutor da Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, a respeito do procedimento: Assim, a autora interpõe a presente apelação, nos termos em que já relatado, alegando, basicamente, a nulidade do testamento por suposta violação da legítima. A abertura, registro e cumprimento de testamento é procedimento de jurisdição voluntária cujo objeto de cognição se restringe à declaração de última vontade do autor da herança, à análise de sua regularidade a partir de um aspecto meramente formal e, ainda, à determinação de seu cumprimento, conforme previsto nos artigos 735 e 736 do Código de Processo Civil. In verbis: [...] A par das divergências doutrinárias que permeiam a natureza jurídica dos procedimentos de jurisdição voluntária, não há dúvidas de que, no rito sob análise, a atuação do juiz se caracteriza pelo aspecto tipicamente administrativo, já que se limita a analisar o preenchimento dos requisitos formais do testamento, conforme previsto no artigo 1.864, do Código Civil, assim redigido: [...] A propósito, Humberto Theodoro Júnior, em lição doutrinária esclarecedora sobre o tema, assim discorre: “Não entra o juiz em questões de alta indagação, que poderão ser discutidas pelas vias ordinárias. Nem mesmo as interpretações das cláusulas testamentárias são feitas nesse procedimento gracioso. Só deve o juiz negar o "cumpra-se" quando seja visível a falta de requisito essencial, como inobservância do número de testemunhas ou violação do invólucro do testamento cerrado.” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 7a ed., Forense, p. 399/400). Desse modo, questões específicas que mereçam maior apronfundamento, inclusive com a devida formação de contraditório, estando relacionadas a aspectos intrínsecos do testamento e ao próprio mérito das disposições última vontade, não podem ser discutidas neste procedimento não contencioso, já que extrapolam o seu objeto de cognição. É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça, em situação de incapacidade do testador, a partir do exame da prova documental coligida aos autos do procedimento de jurisdição voluntária, outrora afastou nulidade processual por considerar que, naquele caso, não houve prejuízo aos envolvidos. Contudo, isso não significa que em geral deva ser deferida a dilação probatória na ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, até porque a Corte Superior converge ao entendimento de que o surgimento de conflito e de lide entre as partes impõe a propositura de ação autônoma para que se possa resolver a questão controvertida em cognição plena. Vejamos a ementa do julgado: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONVERGÊNCIA DE INTERESSES COM NECESSIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL. SURGIMENTO DE CONFLITO OU LIDE. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE, COMO REGRA, DEVERÁ SER EXAMINADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. MODELOS PROCEDIMENTAIS RÍGIDO E FLEXÍVEL. ADAPTAÇÃO OU AJUSTE PROCEDIMENTAL POR OBRA DAS PARTES OU DO JUIZ. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. NULIDADE DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO EM QUE EXAMINADA QUESTÃO RELATIVA À CAPACIDADE CIVIL DO TESTADOR. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ADEQUADA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1- Ação distribuída em 03/03/2015. Recurso especial interposto em 01/10/2021 e atribuído à Relatora em 04/07/2022. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o reconhecimento incidental da invalidade do testamento ocorreu sem adequada instrução e sem a observância do contraditório; e (ii) se é admissível, em ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, reconhecer incidentalmente a sua invalidade ao fundamento de incapacidade civil do testador. 3- Não se conhece do recurso especial quando a questão ventilada - na hipótese, violação ao art. 10 do CPC/15 e prolação de decisão surpresa - não foi examinada pelo acórdão recorrido e a parte não opôs embargos de declaração com o propósito de sanar a suposta omissão. 4- Os procedimentos especiais foram idealizados pelo legislador a partir da ideia de que, em determinadas situações, o procedimento comum poderá não atender adequadamente à pretensão deduzida pela parte, seja pela natureza do direito material, pela necessidade de celeridade processual, por circunstâncias históricas, para atender às particulares formas de determinadas relações jurídicas ou às diferentes exigências cognitivas. 5- Nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, a premissa adotada pelo legislador é a de que, conquanto existam situações de convergência de interesses entre as partes, as especificidades do direito material ou das partes envolvidas, ainda assim, exigiriam a atuação judicial, de modo que o surgimento de conflito e de lide entre as partes imporia a propositura de ação autônoma para que se possa resolver a questão controvertida em cognição plena. 6- Embora, historicamente, o modelo procedimental adotado seja absolutamente rígido, fato é que o direito processual contemporâneo é mais flexível e receptivo às adaptações e ajustes procedimentais por obra das partes ou do juiz, vigorando atualmente, pois, o princípio da liberdade das formas. 7- A partir dessa premissa, o simples fato de serem praticados atos típicos de jurisdição contenciosa no bojo de um procedimento tipicamente de jurisdição voluntária, por si só, não é suficiente para que seja decretada a nulidade de todo o processo, devendo ser examinado, sempre, se a inobservância da forma gerou prejuízo às partes, em especial no que se refere à atividade instrutória, ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de se tutelar excessiva e injustificadamente a forma em desprestígio do conteúdo apurado. 8- Conquanto seja desejável que, como regra, uma questão controvertida não seja examinada no âmbito de um procedimento especial de jurisdição voluntária de abertura, registro e cumprimento de testamento, não há que se falar em nulidade do processo se essa questão vier a ser solucionada adequadamente no bojo desse procedimento. 9- Na hipótese, a incapacidade do testador foi demonstrada pela prova documental coligida pela terceira interessada, sua irmã, que demonstrou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tratar-se de pessoa diagnosticada com psicose esquizofrênica paranoide desde os 15 anos, que fazia tratamento psiquiátrico e psicológico desde a década de 70, que nunca frequentou estabelecimentos de ensino ou desenvolveu atividade profissional, tudo a comprovar, cabalmente, a incapacidade civil do testador. 10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não-provido. (REsp n. 2.008.530/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023. Grifado) Muito embora não haja nulidade em eventual resolução de questão controvertida no bojo de um procedimento de jurisdição voluntária, tal não é regra legal, portanto, não deve ser imposto ao juízo originário, a quem compete processar, dirigir e decidir a causa em primeiro grau de jurisdição. Nesse cenário, além de descabida a dilação probatória, o indeferimento de prova pelo juízo originário, destinada a aferir aspectos da alegada revogação do testamento, não caracteriza cerceamento de defesa. De todo modo, na ação de abertura, registro e cumprimento de testamento em curso na origem é desnecessária a produção perícia grafotécnica, até porque ausente contestação de veracidade da assinatura do testador no documento que foi apresentado pelo agravado para o cumprimento. Noutro giro, as testemunhas a ouvir são aquelas que se prestam a confirmar o testamento, na forma do art. 1.878 do Código Civil. Obiter dictum, conquanto o direito potestativo do testador até a hora de sua morte (art. 1.858 do Código Civil), a revogação do testamento deve ocorrer pelo mesmo modo e forma como pode ser feito o testamento, nos termos do art. 1.969 do Código Civil. Sobre as formas de revogação do testamento, é assente na doutrina a seguinte compreensão: Não se deve entender que o segundo instrumento terá a mesma forma do que está sendo revogado. Um testamento público tanto pode ser revogado por outro público como por um cerrado, particular, marítimo, aeronáutico ou militar, e vice-versa. O que se quer dizer é que não importa a forma do testamento que revogue o anterior. Feita por testamento, não é necessário que a revogação seja efetuada em testamento da mesma modalidade. O aludido dispositivo não determina que se revogue pelo mesmo modo e forma por que foi feito, mas pelo mesmo modo e forma por que pode ser feito o testamento. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 7: direito das sucessões. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Pág. 307. Sublinhado) Portanto, a revogação do testamento possui formalidades mínimas, as quais não podem ser provadas em sede de procedimento de jurisdição voluntária. Buscando prevalecer revogação do testamento particular, o agravante deve ajuizar ação autônoma e demonstrar o uso do mesmo modo e forma como pode ser feito o testamento, consoante o art. 1.969 do Código Civil, ao passo que, constituído o ato revogatório por processo mecânico, faz-se necessária a observância dos requisitos dispostos no art. 1.876, §2o, do Código Civil, a saber: (i) não conter rasuras ou espaços em branco; (ii) ser lido na presença de pelo menos 3 (três) testemunhas; e (iii) estar assinado pelas testemunhas. Escritos de forma mecanizada e sem rasuras ou espaços em branco, os documentos apresentados pelo agravante (id. 65245286 – p. 59/64), não atende requisito de validade, ao menos diante da falta de assinatura das testemunhas. Dessa maneira, segundo o art. 1.971 do Código Civil, os ditos testamentos revogatórios não possuem validade, porque infringem solenidade essencial. Afinal, a necessidade de subscrição de testemunhas não constitui mero formalismo, e sim o meio para a garantir a autonomia da vontade do testador, seja pelo gozo pleno de suas capacidades mentais ao tempo do ato, seja pelo reflexo da sua real vontade, livre de qualquer coação. De fato, os documentos exibidos pelo agravante não asseguram o respeito à vontade do testador, como salientado pelo juízo singular, até porque, “considerando que o falecido era advogado, presume-se ser conhecedor da lei vigente e dos requisitos de validade necessários para um dos atos mais solenes de nosso ordenamento jurídico, não havendo guarida legal que sustente a validade do ato revogatório”. Dizer que o testador desconhecia como validamente revogar o testamento não parece verossímil, não devendo obstar o procedimento na origem. Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que vícios de maior gravidade, chamados de formais-materiais porque transcendem a forma do ato e contaminam o seu próprio conteúdo, acarretam a invalidade do testamento lavrado sem a observância das formalidades que servem para conferir exatidão à vontade do testador. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. TESTAMENTO PARTICULAR. FLEXIBILIZAÇÃO DE REQUISITOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, CONTUDO, DE EQUILIBRIO ENTRE O RESPEITO ÀS FORMALIDADES ESSENCIAIS DO TESTAMENTO E O RESPEITO À VONTADE DO TESTADOR. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS VÍCIOS PURAMENTE FORMAIS, QUE SE RELACIONAM APENAS COM ASPECTOS EXTERNOS DO TESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DOS VÍCIOS FORMAIS-MATERIAIS, SUSCETÍVEIS DE CONTAMINAR O CONTEÚDO E COLOCAR EM DÚVIDA A REAL VONTADE DO TESTADOR. TESTAMENTO PARTICULAR ESCRITO DE PRÓPRIO PUNHO SEM A PRESENÇA E LEITURA PERANTE NENHUMA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFICASSEM A AUSÊNCIA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA SOBRE A VERACIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA DA HERANÇA. TESTAMENTO NULO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO PELO PROVIMENTO. 1- Ação distribuída em 10/01/2018. Recurso especial interposto em 27/03/2021 e atribuído à Relatora em 28/12/2021. 2- O propósito recursal é definir se é válido testamento particular escrito de próprio punho que não foi lido e assinado na presença de nenhuma testemunha, sem declaração, na respectiva cédula, de circunstâncias excepcionais que justificassem a ausência, bem como sem que tenha sido tecnicamente aferida a veracidade da assinatura atribuída à testadora. 3- A jurisprudência desta Corte revela que, em se tratando de sucessão testamentária, em especial nas hipóteses de testamento particular, é indispensável a busca pelo equilíbrio entre a necessidade de cumprimento de formalidades essenciais nos testamentos particulares e a necessidade, também premente, de abrandamento de determinadas formalidades para que sejam adequadamente respeitadas as manifestações de última vontade do testador. 4- Nesse contexto, são suscetíveis de superação os vícios de menor gravidade, que podem ser denominados de puramente formais e que se relacionam essencialmente com aspectos externos do testamento particular, ao passo que vícios de maior gravidade, que podem ser chamados de formais-materiais porque transcendem a forma do ato e contaminam o seu próprio conteúdo, acarretam a invalidade do testamento lavrado sem a observância das formalidades que servem para conferir exatidão à vontade do testador. Precedente. 5- Os vícios pertencentes à primeira espécie - puramente formais - são suscetíveis de superação quando não houver mais nenhum outro motivo para que se coloque em dúvida a vontade do testador, ao passo que os vícios pertencentes à segunda espécie - formais-materiais -, por atingirem diretamente a substância do ato de disposição, implicam na impossibilidade de se reconhecer a validade do próprio testamento. 6- Na hipótese em exame, é incontroverso que o testamento particular teria sido escrito de próprio punho pelo autor da herança sem a presença e sem a leitura perante nenhuma testemunha, que não houve a declaração, na cédula testamentária, de circunstâncias excepcionais que justificassem a ausência de testemunhas (tampouco foram demonstradas tais circunstâncias na fase instrutória) e que a veracidade da assinatura atribuída à testadora, que não foi objeto de prova pericial, somente foi atestada por uma testemunha, inexistindo, pois, a possibilidade de registro, confirmação e cumprimento do testamento particular apresentado. 7- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de julgar improcedente o pedido de reconhecimento, abertura, registro e cumprimento de testamento particular deixado por MIRIAN AFONSO DA SILVEIRA. (REsp n. 2.005.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022. Grifado) Necessário lembrar, todavia, que as sentenças proferidas em sede de jurisdição voluntária não fazem coisa julgada material. Logo, em tese, nada impede que a suposta revogação do testamento venha a ser analisada mesmo depois de passado pelo crivo da abertura, registro e cumprimento. Mas para isso, o interessado deve se valer de ação autônoma. Ante o exposto, e apenas obiter dictum o vício nos alegados testamentos revogatórios firmados pelo testador, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator